Tribunal: TJES
Processo: 5002271-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002271-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR PAGGIO ZARDO e outros

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – PENALIDADE DE SUSPENSÃO D
O DIREITO DE DIRIGIR
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – NÃO
AFASTADA
– PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE MESMO COM O CANCELAMENTO DA INFRAÇÃO MENOS GRAVE –

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADOS
– RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Em razão da presunção de veracidade e de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, ao menos na fase processual em que se encontram os autos na origem, são insuficientes as provas coligadas aos autos para atestar que o veículo não era conduzido pelo agravante a quem é aplicada a penalidade.

2. “O auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo o particular desconstitui-lo por meio de prova de fato diverso ou de algum vício (...)” (TJES, AI 5002589-80.2020.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/05/2021).

3. “A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

4. Quanto à alegação de dupla penalidade sobre o mesmo fato pelo cômputo de duas infrações, uma, por dirigir o veículo com apenas uma das mãos e, outra, por estar segurando ou manuseando o telefone celular, mesmo com o cancelamento da infração menos grave, ainda restam pontos suficientes para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

5. O perigo de dano não restou devidamente comprovado, visto que o agravante, embora tenha declarado que necessita do uso do veículo para exercer seu labor, não produziu prova alguma nesse sentido.

6. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, por conseguinte, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILMAR PAGGIO ZARDO
e
ADRIANA PAGGIO ZARDO FIRGULHA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos ora agravantes nos autos da Ação Anulatória n. 5000090-34.2024.8.08.0049, movida em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, pois entendeu ausente a probabilidade do direito.

Consta nas razões recursais, em síntese, que:

(i)
o primeiro agravante teve sua CNH suspensa, em razão do acúmulo de 20 (vinte) pontos em seu prontuário, sem ter podido exercer seu direito de defesa, já que não recebeu as notificações pertinentes, razão pela qual o processo administrativo n. 2023-3TDRG é nulo;

(ii)
apenas após o recebimento de uma mensagem de SMS, o primeiro agravante tomou conhecimento da suspensão de sua CNH e, então, soube das infrações que lhe foram imputadas, sendo que duas delas não foram cometidas por ele, mas sim pela segunda agravante, quando da condução do veículo;

(iii)
houve dupla penalidade sobre o mesmo fato, em relação às duas penalidades aplicadas em 04/04/2022, devendo ser desconsiderada a mais gravosa, quando então não será atingido o total de 20 (vinte) pontos exigidos pelo art. 261, inc. I, alínea “a”, do Código de Trânsito Brasileiro, para justificar a suspensão da CNH;

(iv)
em razão do princípio da busca pela verdade real, é possível a indicação, em Juízo, do real condutor do veículo, no caso a segunda agravante, transferindo-lhe os pontos correspondentes; e

(v)
o primeiro agravante necessita de utilizar o veículo para exercer seu labor.

Por tudo isso, pediu pela concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, pela reforma da decisão de origem.

Por meio da decisão de id. 7455018, indeferi a tutela de urgência recursal.

Diante do indeferimento, os agravantes interpuseram agravo interno em id. 7492999.

O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
apresentou contrarrazões no id. 7846347 acompanhadas de documentos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral nos termos do art. 937, VIII, CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002271-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: GILMAR PAGGIO ZARDO e ADRIANA PAGGIO ZARDO FIRGULHA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILMAR PAGGIO ZARDO
e
ADRIANA PAGGIO ZARDO FIRGULHA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos ora agravantes nos autos da Ação Anulatória n. 5000090-34.2024.8.08.0049, movida em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, pois entendeu ausente a probabilidade do direito.

Consta nas razões recursais, em síntese, que:

(i)
o primeiro agravante teve sua CNH suspensa, em razão do acúmulo de 20 (vinte) pontos em seu prontuário, sem ter podido exercer seu direito de defesa, já que não recebeu as notificações pertinentes, razão pela qual o processo administrativo n. 2023-3TDRG é nulo;

(ii)
apenas após o recebimento de uma mensagem de SMS, o primeiro agravante tomou conhecimento da suspensão de sua CNH e, então, soube das infrações que lhe foram imputadas, sendo que duas delas não foram cometidas por ele, mas sim pela segunda agravante, quando da condução do veículo;

(iii)
houve dupla penalidade sobre o mesmo fato, em relação às duas penalidades aplicadas em 04/04/2022, devendo ser desconsiderada a mais gravosa, quando então não será atingido o total de 20 (vinte) pontos exigidos pelo art. 261, inc. I, alínea “a”, do Código de Trânsito Brasileiro, para justificar a suspensão da CNH;

(iv)
em razão do princípio da busca pela verdade real, é possível a indicação, em Juízo, do real condutor do veículo, no caso a segunda agravante, transferindo-lhe os pontos correspondentes; e

(v)
o primeiro agravante necessita de utilizar o veículo para exercer seu labor.

Por tudo isso, pediu pela concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, pela reforma da decisão de origem.

Por meio da decisão de id. 7455018, indeferi a tutela de urgência recursal.

Diante do indeferimento, os agravantes interpuseram agravo interno em id. 7492999.

O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
apresentou contrarrazões no id. 7846347 acompanhadas de documentos pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, nos autos da ação anulatória, foi deduzido pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o DETRAN suspendesse imediatamente a aplicação da penalidade imposta ao 1º agravante (sr.
GILMAR
), referente processo administrativo 2023-3TSRG, que determinou o bloqueio/suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido, o d. Juízo indeferiu o pleito, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito, em síntese, ante a insuficiência dos documentos carreados pela parte para atestar com a certeza os fatos narrados em sede de cognição sumária e a presunção de veracidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Após detido exame dos autos, entendo que a decisão deve ser mantida. Explico.

Em primeiro lugar, por se tratar de fato negativo, não há prova da ausência de notificação para a defesa administrativa. Ainda, em razão da presunção de veracidade e de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, ao menos na fase processual em que se encontram os autos na origem, entendo insuficientes as declarações de id. 7396660 (pág. 63/64), emanadas pela segunda agravante, no sentido de que ela era a real condutora do veículo.

Frisa-se que “
o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo o particular desconstitui-lo por meio de prova de fato diverso ou de algum vício
(...)” (TJES, AI 5002589-80.2020.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/05/2021). Assim, acertado o entendimento do e. Magistrado de origem, não havendo, nesta fase, elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo
DETRAN/ES
.

Ambas as questões devem ser esclarecidas junto ao primeiro grau de jurisdição, após a formação do contraditório, na competente fase de instrução. Nos termos da jurisprudência deste egrégio TJES, “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Superados estes pontos, quanto ao argumento de existência de dupla penalidade sobre o mesmo fato, por ocasião da decisão de id. 7455018, verifiquei indícios de
bis in idem
, pois, num intervalo de um minuto, o primeiro agravado foi penalizado, primeiro por dirigir veículo manuseando telefone, e depois por dirigir o veículo com apenas uma das mãos, sendo a primeira uma infração gravíssima e a segunda uma infração média (CTB, art. 252, inc. V e paragrafo único).

Entretanto, ao contrário do que defende a parte agravante, entendo que deve prevalecer a primeira infração, de natureza gravíssima, não só por ter sido a primeira a ser aplicada, mas por ser mais específica para a conduta imputada. Vejamos a redação dos dispositivos em questão:

Art. 252. Dirigir o veículo:

[...]

V –
com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo;

[...]

Infração – média; (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Penalidade – multa. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Parágrafo único.
A hipótese prevista no inciso V caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular.
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Inclusive, por ocasião das contrarrazões, o agravado aduz que o auto n. CI00030746, referente à segunda infração (“dirigir o veículo com apenas uma das mãos”) foi cancelado, e sustenta que, mesmo assim, a pontuação restante ainda é suficiente para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Prevalecendo, portanto, a primeira, de natureza gravíssima, e desconsiderando-se a segunda infração, de natureza média, constata-se que o primeiro agravante ainda alcançaria os pontos previstos no art. 261, inc. I, alínea “a”, do CTB, para ter sua CNH suspensa, pois ainda contaria com duas infrações gravíssimas e duas infrações médias, totalizando 22 (vinte e dois) pontos.

Ademais, quanto ao perigo de dano, embora o agravante tenha declarado que necessita do uso do veículo para exercer seu labor, não produziu prova alguma nesse sentido, qualificando-se genericamente como “comerciante”.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto para acompanhar o relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Presencial - 14.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão de 14 a 18.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões